Tribunal: STF
Processo: MS 38183
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União, do Conselho Nacional do Ministério Público e da Escola Superior do Ministério Público da União - Sindmpu contra ato do Procurador-Geral da República. 
    O impetrante narra que solicitou:
    “em 12/07/2021, junto ao órgão do Ministério Público da União, a simples disponibilização da relação de servidores que receberão o reajuste dos 13,23%, nos termos de uma decisão proferida pelo CNMP, de modo a evidenciar os valores referentes ao pagamento das parcelas retroativas.
    Isso porque, o Conselho Nacional do Ministério Público já proferiu decisão, nos autos dos Pedidos de Providência n.º 0.00.000.000419/2015-56; 0.00.000.00467/2015-44 e 0.00.000.000471/2015-11 concedendo tal direito. Entretanto, mesmo passados mais de 01 (um) mês, a autoridade ainda não apresentou resposta ao pleito protocolado em 12/07/2021” (pág. 2 da inicial). 
    Esclarece que formulou o referido pleito com a intenção de “cumprir com o seu dever de representar perante as autoridades, os interesses gerais e individuais da categoria, especificamente” (pág. 2 da inicial). 
    Nesse contexto, argumenta, em suma, o seguinte:
    “O direito de acesso à informação previsto no artigo 5º, inciso XXXIII da CF/88, revela importante direito fundamental para direcionar a gestão pública no plano de interesse coletivo. 
    […]
    É cediço que a CF/88 consagra expressamente o princípio da publicidade, moralidade, eficiência, entre outros como norteadores da Administração Pública. O instrumento da publicidade tornou-se essencial para o controle da sociedade acerca dos atos da Administração Pública. 
    Para tanto, houve a edição da Lei 12.527/11 com o intuito de regulamentar o assunto, dada a sua importância.
    Nesta senda, a Lei da Transparência (Lei 12.527/11), garante amplo acesso à informação pela sociedade civil, sejam elas tanto de interesse coletivo como de interesse particular, ressalvando casos em que o legislador infraconstitucional estabelece o sigilo em detrimento da Segurança do Estado e da sociedade. 
    O artigo 3º da citada Lei preceitua o direito à informação como direito fundamental constitucional e estipula como norteadores os princípios básicos da administração pública, sendo o sigilo como exceção, senão vejamos: […]
    Nesse raciocínio, a transparência administrativa é necessária para que o administrado possa participar na gestão do interesse público mediante o controle, a fiscalização e a possibilidade de interferir na concretização de direitos ligados ao cotidiano. 
    No caso em celeuma, o Impetrante, tão- somente, requer a informação da relação dos servidores que receberão um reajuste decidido pelo órgão de controle do MPU, o CNMP. Ressalta-se que o atendimento do pleito em nada prejudicará a Administração Pública, sequer os próprios filiados ou demais servidores” (págs. 3-4 da inicial). 
    Ao final, requer:
    “a) Seja deferida antecipação de tutela, a fim de que as autoridades coatoras sejam compelidas a juntar no processo a relação de servidores que receberão o reajuste dos 13,23%, nos termos da decisão do CNMP, sendo assinalado os valores referentes ao pagamento das parcelas retroativas; 
    [...]
    d) Por fim, seja concedida a segurança, a fim de determinar que as autoridades coatoras disponibilizem a relação de servidores que receberão o reajuste dos 13,23%, nos termos da decisão do CNMP, sendo assinalado os valores referentes ao pagamento das parcelas retroativas” (pág. 7 da inicial). 
    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 15).
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 17 e 18).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente.
    Ressalto, na sequência, que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 12 da Lei 12.016/2009). 
    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 
    Na espécie, conforme relatado, o Sindicato impetrante insurge-se contra ato do Procurador-Geral da República que não teria apresentado resposta à sua solicitação de disponibilização da relação de servidores que receberão o reajuste dos 13,23%, nos termos da decisão do CNMP, sendo assinalado os valores referentes ao pagamento das parcelas retroativas.
    Ademais, esclarece que formulou o referido pleito com a intenção de cumprir com o seu dever de representar perante as autoridades os interesses gerais e individuais da categoria, e ampara a presente impetração nos arts. 5°, XXXIII da CF e 3°, da Lei 12.527/2011. 
    Por outro lado, o Ministério Público Federal - MPF, ao prestar informações, consignou o seguinte:
    “11. Quanto à tempestividade das informações ora prestadas, têm-se que o prazo teve início em 31/08/2021 e, de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 203, o prazo para resposta é o fixado em lei, ou seja, na Lei nº 12.016/2009, que assim dispõe: 
    Art. 7° Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 
    I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; 
    12. Inicialmente, cumpre informar que o pedido administrativo encaminhado pelo ente sindical à Administração Superior da Procuradoria-Geral da República foi protocolado neste Órgão sob o número PGR-00246855/2021, cuja cópia segue em anexo, por meio do qual solicitava a relação dos servidores do MPU, com suas respectivas matrículas e valores referentes ao pagamento das parcelas retroativas do reajuste dos 13,23% e, ainda, requeria a fórmula de cálculo utilizada para alcançar os citados valores do reajuste. 
    13. O aludido requerimento administrativo foi apreciado pela Secretária-Geral do Ministério Público da União, com decisão que acatou manifestação constante do Parecer nº 456/2021/CONJUR/SAJ, acerca da impossibilidade de atendimento do pleito no tocante ao fornecimento da relação nominal dos servidores com os devidos valores do reajuste, em face da inexistência de tal informação e diante do não atendimento do disposto no art. 11, §1º, II, da Lei 12.527/2011, tendo sido parcialmente atendido o pleito, no sentido de ser fornecido o acesso à informação da metodologia de cálculo apresentada pela Subsecretaria de Remuneração de Pessoal da Secretaria de Gestão de Pessoas.
    14. Destaca-se, no que importa, trecho do Parecer nº 456/2021/CONJUR/SAJ onde foi realizada a análise do pedido das informações, a saber: 
    ‘22. Assim, cumpre informar que os cálculos iniciais realizados por esta Administração foram no sentido de obter uma previsão/estimativa para fins de verificação da viabilidade financeiro-orçamentária do aludido pagamento, com o fito de subsidiar a deliberação da Administração Superior quanto a eventuais providências a serem tomadas, bem como para levar ao conhecimento do Órgão de controle nos autos da Reclamação para Preservação da Competência e da Autoridade das Decisões do Conselho nº 1.00680/2021-85. 
    23. Desta feita, reforça-se que o único cálculo disponibilizado foi a título estimativo, de montante global, o qual consta dos autos do PGEA nº 1.00.000.008305/2021-47. 
    24. Destarte, não obstante a Lei nº 12.527/2011 ampare o pedido do SINDMPU, este Órgão possui no momento apenas a informação relativa à metodologia de cálculo a ser utilizada no cômputo do supramencionado reajuste, a qual entende-se factível o repasse ao requerente. 
    25. A título colaborativo, verifica-se uma possibilidade do ente sindical obter a informação individualiza de cada servidor, mediante o uso dos dados disponibilizados no Portal da Transparência juntamente com a forma de cálculo que poderá ser disponibilizada pela SUBREP/SGP. 
    26. Outrossim, levando em conta o disposto no art. 11, §1º II da Lei 12.527/20111, não há como ser atendido o pleito relativo à indicação de valores individualizados do reajuste que cada servidor faria jus caso fosse implementado o reajuste dos 13,23%, porquanto estes dados não se encontram disponíveis em sua totalidade no âmbito do MPF, de forma a atender o requerimento em tela e, ainda, diante da não observância dos requisitos indicados nos arts. 28 da Portaria PGR/MPF nº 204, de 23/04/2013’. 
    15. Como visto, verifica-se que o requerimento apresentado pelo impetrante foi devidamente analisado pela Administração do Ministério Público da União, com decisão da lavra da Secretária-Geral, tendo sido devidamente comunicado ao ente sindical por meio do Ofício nº 1518/2021/SG (cópia anexa). 
    16. Como bem demonstrado na manifestação que embasou a decisão, em que pese um levantamento inicial quanto à estimativa dos valores, não há no âmbito administrativo relação nominal com valores individuais que eventualmente seriam devidos aos servidores, o que prejudica o atendimento do pleito apresentado no presente mandamus” (pág. 4-5 do documento eletrônico 18). 
    Da transcrição acima, depreende-se que o requerimento do impetrante já foi apreciado pela Secretária-Geral do Ministério Público da União e parcialmente atendido.
    Quanto à relação de servidores e à indicação de valores exigidas, explicitou-se que estes dados não se encontram disponíveis em sua totalidade no âmbito do MPF, e, ainda, que o requerente, ora impetrante, não observou os requisitos indicados no art. 28 da Portaria PGR/MPF 204, de 23/04/2013, in verbis:
    “Art. 28. O acesso à informação pessoal por terceiros será condicionado à assinatura de um termo de responsabilidade e o pedido deverá ainda estar acompanhado de: 
    I - comprovação do consentimento expresso de que trata o art. 23, inciso II, por meio de procuração; 
    II - comprovação das hipóteses previstas no art. 25; e 
    III - demonstração da necessidade de acesso à informação requerida para a defesa dos direitos humanos ou para a proteção do interesse público e geral preponderante. 
    § 1º A utilização de informação pessoal por terceiros vincula-se à finalidade e à destinação que fundamentaram a autorização do acesso, vedada sua utilização de maneira diversa. 
    § 2º Aquele que obtiver acesso às informações pessoais de terceiros será responsabilizado por seu uso indevido, na forma da lei”. 
    Nessa acepção, a própria Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) estabelece, a propósito, o seguinte: 
    “Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.
    § 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:
    I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;
    II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou
    III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação”. 
    Por conseguinte, a Secretária-Geral do Ministério Público da União informou ao impetrante, ainda, que há possibilidade de obter a informação individualizada de cada servidor mediante o uso dos dados disponibilizados no Portal da Transparência juntamente com a forma de cálculo que poderá ser disponibilizada pela SUBREP/SGP.
    Logo, entendo que não há comprovação de ilegalidade ou abuso de poder decorrente da omissão atribuída à autoridade coatora, que atuou nos estritos termos de sua competência, de modo que não há nenhuma ofensa a direito líquido e certo do impetrante merecedora de reparação.
    Desse modo, não constato, no presente writ, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, sob nenhum dos aspectos por ele sustentado. 
    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.
    A pretensão do impetrante, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,
    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).
    Isso posto, por não vislumbrar direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator